Tribunal: TJBA
Processo: 0576037-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576037-03.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, IGOR SOUZA DE JESUS, JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, LARISSA DUQUE MARQUES, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

APELADO: CLEDSON PINHO DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, IGOR SOUZA DE JESUS, LARISSA DUQUE MARQUES, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE LOTES IMOBILIÁRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO COMPROVADA. RETENÇÃO DE VALORES. JUROS DE MORA. TEMA 1002 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recursos de apelação cível interpostos, de um lado, pelos autores compradores de cinco lotes integrantes dos empreendimentos “Terras do Alphaville Camaçari 01, 02 e 03” e, de outro, pelas rés vendedoras, contra sentença que declarou a rescisão dos contratos por iniciativa dos compradores, determinou a restituição dos valores pagos com retenção de 20% a título de cláusula penal, afastou a indenização por danos morais e fixou juros de mora a partir da citação, além de distribuir os ônus sucumbenciais de forma proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a responsabilidade pela rescisão contratual, a existência ou não de publicidade enganosa, a legalidade do percentual de retenção dos valores pagos, a configuração de danos morais, o termo inicial dos juros de mora na restituição das quantias, o índice de atualização aplicável, a concessão da gratuidade da justiça aos autores e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A gratuidade da justiça pode ser concedida em grau recursal diante da comprovação de alteração superveniente da capacidade financeira dos autores, em observância ao princípio do acesso à justiça.

4. Não comprovada a publicidade enganosa nem a alteração substancial do projeto capaz de caracterizar inadimplemento das rés, correta a caracterização da rescisão como decorrente de desistência dos compradores.

5. A unificação de portarias e o cancelamento de fase futura do empreendimento não configuram, por si sós, descumprimento contratual ou ilicitude, tratando-se de risco inerente ao investimento imobiliário.

6. É legítima a retenção de 20% dos valores pagos, percentual compatível com a jurisprudência do STJ, que admite retenção entre 10% e 25% nos casos de rescisão por culpa ou iniciativa do comprador.

7. O mero inadimplemento contratual ou frustração de expectativa econômica não configura dano moral indenizável, ausente demonstração de violação relevante a direitos da personalidade.

8. Nos contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018, quando a rescisão decorre de iniciativa do comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme tese firmada no Tema 1002 do STJ.

9. Inviável a aplicação da taxa SELIC como índice único, diante da necessidade de distinção entre correção monetária, incidente desde cada desembolso, e juros de mora, devidos apenas após o trânsito em julgado.

10. O parcial provimento do recurso das rés impõe a redistribuição da sucumbência, fixando-se sucumbência recíproca em maior proporção para os autores, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

IV. DISPOSITIVO.

11. Recursos de apelação conhecidos.
Recurso dos autores desprovido.
Recurso das rés parcialmente provido, apenas para fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Defesa do Consumidor; Código Civil; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98; Lei nº 13.786/2018; Tema 1002 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.942.925/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, Tema Repetitivo 1002; TJBA, Apelação nº 0521885-05.2017.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0576037-03.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
CLEDSON PINHO DA SILVA e DANIELE FERREIRA MOTA DA SILVA
e
LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e ALPHAVILLE URBANISMO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA
aos Autores,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso das Rés e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso dos Autores, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora